Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603025-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S P A R C I A L . A T R A S O .
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Na hipótese de falecimento do candidato,
a obrigação de prestar contas, referente ao
período em que realizou campanha, será de
responsabilidade de seu administrador
financeiro ou, na sua ausência, no que for
possível, da respectiva direção partidária
(art. 45, § 7º da Res. TSE nº. 23.607).

2. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
Num. 43775672 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415322841000000042733827
Número do documento: 23120415322841000000042733827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2023 16:32:38

3. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

4. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

5. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

6. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas.

7. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanh

Inteiro teor:
04/12/2023
Número: 0603025-50.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022-PAULO CEZAR HEUA - UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAULO CEZAR HEUA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
PAULO CEZAR HEUA (REQUERENTE)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(INTERESSADO)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43775672
04/12/2023
15:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.899

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603025-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO CEZAR HEUA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: PAULO CEZAR HEUA
INTERESSADO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S P A R C I A L . A T R A S O .
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Na hipótese de falecimento do candidato,
a obrigação de prestar contas, referente ao
período em que realizou campanha, será de
responsabilidade de seu administrador
financeiro ou, na sua ausência, no que for
possível, da respectiva direção partidária
(art. 45, § 7º da Res. TSE nº. 23.607).

2. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
Num. 43775672 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415322841000000042733827
Número do documento: 23120415322841000000042733827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2023 16:32:38

3. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

4. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

5. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

6. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas.

7. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não utilizados
devem ser o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º,
da Res. TSE nº 23.607/2019. Precedentes
deste TRE/PR.

8. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 29/11/2023
Num. 43775672 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415322841000000042733827
Número do documento: 23120415322841000000042733827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2023 16:32:38

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por PAULO
CEZAR HEUA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo UNIÃO, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43436514).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43634623).

O prestador de contas foi intimado e requereu a dilação de prazo (id.
43650323) apresentando prestação de contas retificadora nos ids nº 43660514 e
seguintes, bem como manifestação ( id. 43658767).

Ainda, foi informado pelo procurador devidamente constituído, o óbito do
candidato (id. 43670999).

Intimado, o órgão estadual do União apresentou manifestação (id. 43695672).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43725007).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43729309).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 128.973,03,
com a seguinte composição:

Num. 43775672 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415322841000000042733827
Número do documento: 23120415322841000000042733827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2023 16:32:38

Ainda, anoto que o candidato recebeu 2.729 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No presente caso, conforme relatado, o candidato veio a óbito após a eleição,
assim, nos termos do que dispõe o § 7º, do artigo 45 da Resolução TSE nº. 23.607, foi
determinada a citação e consequente inclusão no polo ativo da demanda da direção
partidária para dar seguimento a Prestação de Contas em comento.

Outrossim, ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como
remanescente as seguintes irregularidades:

i) Atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.2);

ii) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial (item 10.1); e

iii) Sobra de campanha (item 11).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) Atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.2):

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
Num. 43775672 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415322841000000042733827
Número do documento: 23120415322841000000042733827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2023 16:32:38

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
Num. 43775672 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415322841000000042733827
Número do documento: 23120415322841000000042733827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2023 16:32:38

CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Num. 43775672 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415322841000000042733827
Número do documento: 23120415322841000000042733827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2023 16:32:38

Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, é causa
para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (Id. 43725007) apontou que
o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às
seguintes doações recebidas:

Contudo, esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
Num. 43775672 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415322841000000042733827
Número do documento: 23120415322841000000042733827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2023 16:32:38

DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de
esfera diversa.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso,
correspondendo a 15,5% do total movimentado na campanha.

Portanto, considerando que as doações foram realizadas pelo partido do
candidato e que obedeceu aos limites estabelecidos pela legislação, a presente falha
enseja apenas a aposição de ressalva.

ii) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial (item 10.1):

Num. 43775672 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415322841000000042733827
Número do documento: 23120415322841000000042733827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2023 16:32:38

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso no envio dos
relatórios financeiros afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

Em análise aos autos, a equipe técnica constatou que foram realizados os
seguintes gastos anteriores à prestação de contas parcial e que nela não foram
declarados:

No caso em apreço, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou
fraude, que a falha não comprometeu a regularidade das contas e sua análise,
merecendo apenas a glosa de ressalva.

Destaco que essa omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas,
pois os documentos foram apresentados na prestação de contas final e o vício possui
percentual baixo frente ao montante total da campanha (2,32%), possibilitando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual
não atinge o limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo
TSE como parâmetro.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

iii) Sobra de campanha (item 11):

O Setor Técnico apurou a existência de recursos não utilizados na campanha
oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC, no valor de R$ 8,26, pelo
Extrato da Prestação de Contas Final.

As sobras de campanha devem ter o tratamento, conforme disciplinado pelo
art. 50, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Num. 43775672 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415322841000000042733827
Número do documento: 23120415322841000000042733827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2023 16:32:38

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

Como se vê, a norma em regência prevê que a existência de recursos não
utilizados recebidos do FEFC não são considerados sobras de campanha e devem ser
recolhidos, ao final da prestação de contas, ao Tesouro Nacional.

No caso concreto, em consulta aos extratos eletrônicos de movimentação de
recursos do Fundo Partidário e do FEFC, observou-se a transferência dos referidos
valores em benefício do Diretório Estadual União Brasil.

De acordo com dispõe o art. 50, § 5º, da Res. TSE nº 23.607/2019, a quantia,
por ser proveniente de recursos recebidos do FEFC, deveria ter sido recolhida ao Tesouro
Nacional, concretizando-se a irregularidade.

No entanto, em que pese o reconhecimento da irregularidade, o valor é
ínfimo.

Entretanto, tal análise não obsta a determinação de devolução do valor
devido ao Tesouro Nacional, como determina a Res. TSE nº 23.607/2019.

iv) Indícios de irregularidade

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à
arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração pública, conforme abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Num. 43775672 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415322841000000042733827
Número do documento: 23120415322841000000042733827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2023 16:32:38

Em sua justificativa (id. 43658767), o candidato alegou que toda contratação
se deu de forma transparente, sendo atendidos todos os preceitos da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas, o que demanda
investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos
fornecedores da campanha impedem a alteração no julgamento da presente prestação de
contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios,
ilações e suposições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação retro, voto no sentido de
aprovar com ressalvas as contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por PAULO
CEZAR HEUA, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo UNIÃO, com determinação
de restituição da quantia de R$ 8,26 ao Tesouro Nacional, independentemente de nova
intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da PRE para providências, pelo prazo de 30
(trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária
observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios
de irregularidade apontados na manifestação do setor técnico (fls. 4 do id 43658767).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43775672 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415322841000000042733827
Número do documento: 23120415322841000000042733827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2023 16:32:38

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603025-50.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: UNIAO
BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: STEFANO TACCA -
PR84964, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - INTERESSADO: ELEICAO
2022 PAULO CEZAR HEUA DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE: PAULO CEZAR HEUA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43775672 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415322841000000042733827
Número do documento: 23120415322841000000042733827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2023 16:32:38